Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL. ESPECIALIDADE ORTOPEDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu forneça à autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Pretende a reforma da sentença para que seja estipulado prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a causa está patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 48066860). Liminar indeferida (ID 48090807). Sem parecer do Ministério Público (ID 48269536).
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta médica com ortopedista, já que não foram demonstrados a urgência, o risco à saúde ou à vida do autor para justificar que ele tenha prioridade no atendimento, além de não restar comprovada a omissão estatal.
4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
5. O laudo médico juntado indica que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: dor, edema e limitação dos movimentos persistente com o comprometimento da deambulação e impossibilidade das atividades laborais. (ID 48066838 - pág. 4).
6. De fato, ainda que demonstrada a necessidade e a demora no atendimento (130 dias), a autora foi devidamente inserida na lista de espera para agendamento de solicitações da especialidade médica requisitada, aguardando o atendimento. Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais.
7. Não foi apresentado nos autos qualquer fato que justificasse o deferimento do pedido da autora, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.